Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. MARCO FINAL EM 12/2009. PROVA DE NOVA UNIÃO DO RECORRIDO A PARTIR DE 2010. INADMISSIBILIDADE DE VÍNCULO CONCOMITANTE. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO (ART. 435 DO CPC). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes apenas de fevereiro/1995 a dezembro/2009, determinou a partilha do patrimônio formado nesse interregno e indeferiu alimentos; a autora pretende estender o marco final da união para 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em (i) saber se há nulidade na oitiva dos filhos e no depoimento do informante (alegado falso testemunho) e se caberia efeito suspensivo ao apelo; e (ii) saber se a prova permite estender a união estável para além de 12/2009, com reflexos na partilha e em alimentos.
Preliminares: pedido de reconhecimento de nulidade da audiência quanto à oitiva dos filhos e de declaração de falso testemunho; efeito suspensivo invocado pela recorrente (desnecessário ope legis). Ambas as preliminares foram rejeitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação, via de regra, ostenta efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC, não se verificando hipótese de exceção; descabe, pois, atuação específica do relator para esse fim.
5. Os descendentes podem ser ouvidos como informantes (art. 447, § 2o, I, e § 4o, do CPC), com valoração compatível; no caso, a oitiva observou tais balizas e não se identificou vício formal. A imputação de falso testemunho não veio acompanhada de lastro mínimo. Preliminares rejeitadas.
6. No mérito, a união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família (art. 1.723 do CC). A prova documental e oral converge para a existência de união entre 1995 e 2009, fixando-se dezembro/2009 como marco final.
7. A partir de 2010, o recorrido comprovou a constituição de nova união estável — inclusive mediante escritura pública declaratória e demais elementos probatórios — circunstância incompatível com a manutenção do vínculo anterior, porquanto o ordenamento não admite simultaneidade de uniões estáveis (concubinato impuro).
8. Documentos apresentados após a instrução reportam-se a fatos pretéritos e não se enquadram nas hipóteses do art. 435 do CPC, configurando inovação processual indevida; mantida, pois, a limitação temporal fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com majoração de honorários. Tese de julgamento:
“1. Na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, comprovada a formação de nova união estável por um dos conviventes a partir de 2010, inviável o reconhecimento de vínculo concomitante com a relação anterior, que se encerra em 12/2009.
2. A juntada tardia de documentos relativos a fatos pretéritos, sem demonstração de superveniência ou de impossibilidade anterior, não se amolda ao art. 435 do CPC.
3. Os filhos podem ser ouvidos como informantes (art. 447, § 2o, I, e § 4o, do CPC), inexistindo nulidade quando respeitados os limites legais e quando a sentença se fundamenta no conjunto probatório. 4. A apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012 do CPC), salvo hipóteses legais excepcionais.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.012, 435 e 447, § 2o, I, e § 4o, do CPC; art. 1.723 do Código Civil.